Tribunal: TJMT
Processo: 1005200-78.2020.8.11.0004
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005200-78.2020.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[VALTEY TEIXEIRA DE ARAUJO - CPF: 786.440.031-00 (APELANTE), RAMON HONDA SILVA - CPF: 046.107.011-11 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANA ESTEFANY OLIVEIRA DE MOURA - CPF: 049.051.851-65 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSELIA ALVES FERREIRA - CPF: 713.894.071-87 (VÍTIMA), APARECIDA CAETANO DE ARAUJO - CPF: 001.842.341-82 (TERCEIRO INTERESSADO), DIRCENY TEIXEIRA DE ARAUJO - CPF: 627.542.461-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIME DE LESÃO CORPORAL, NO ÂMBITO DOMÉSTICO (ART. 129, §9o, DO CP) –

IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO – 1) ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INADMISSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS –

LAUDO PERICIAL COMPROVANDO OFENSA À INTEGRIDADE FÍSICA, CORROBORADO COM A PALAVRA DA VÍTIMA – TESTEMUNHO POLICIAL – ENUNCIADO N. 08 DO TJMT – 2) REDUÇÃO DA PENA-BASE – CULPABILIDADE NEUTRA – IMPOSSIBILIDADE – CULPABILIDADE ACENTUADA – REAJUSTE DA FRAÇÃO DE AUMENTO (UM SEXTO) – 3) AFASTAMENTO OU REDUÇÃO DO VALOR DA REPARAÇÃO DE DANOS FIXADO – INVIABILIDADE – PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 387, INCISO IV DO CPP – ENUNCIADO ORIENTATIVO No. 14, DO TJMT – PRECEDENTE DO STJ – CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA OBSERVADOS – VALOR CONDIZENTE COM AS PECULIARIDADES DA CAUSA – INDENIZAÇÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

O crime de lesão corporal praticado no âmbito doméstico e familiar é de ação pública incondicionada, não importando, pois, que tenha ou não havido a retratação, ou perdão da vítima, ou “pacificação social”, assim, a reconciliação entre a vítima e réu não afasta a conduta criminosa e não elide a responsabilidade do autor.

Incabível a absolvição do réu com fundamento na ausência de provas, quando o conjunto probatório produzido nos autos, encontram-se devidamente comprovadas a materialidade e a autoria do crime descrito na exordial acusatória.

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”. (Enunciado Orientativo n. 08 do TJMT)

O Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, bem como na segunda fase de dosagem para cada agravante, salvo se houver fundamento para a elevação em fração superior, o que não ocorreu no caso concreto.

Nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é possível fixar o valor de reparação mínima a título de danos morais, desde que haja pedido expresso na denúncia (tal como ocorre na espécie) ou queixa, ainda que não especificada a quantia da indenização e sem necessidade de instrução probatória específica quanto à ocorrência do dano moral.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto

por Valtey Teixeira de Araújo, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos da ação penal n.o 1005200-78.2020.8.11.0004, em que condenou no incurso do
art. 129, §9o, do Código Penal (lesão corporal no âmbito doméstico)
, à pena em 03 (três) meses de detenção, sendo o cumprimento da pena em regime no aberto. (Id. 161853849)

Nas razões recursais, busca-se pela absolvição do apelante pela prática do crime previsto no art. 129, §9o, do CP, em razão da insuficiência probatória e duvidosa, nos termos do art. 386, VII, do CPP;

Requer ainda, a reforma da dosimetria, para que seja redimensionada a pena-base ao mínimo legal, afastando a valoração da culpabilidade, ou caso seja mantida, seja realizado a correção, sobre o parâmetro da fração de 1/8 (um oitavo);

E por fim, que seja reconhecido o não cabimento do valor fixado a título de indenização à vítima ou por outra alternativa que, seja readequada em observância ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade. (Id. 161853309)

Em contrarrazões, o
parquet
manifesta-se pelo desprovimento do recurso de apelação, mantendo a sentença inalterada. (Id. 161853318)

Em sequência, a Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Élio Américo, manifestou-se pelo desprovimento do recurso de apelação, assim sintetizando:

(Id. 166975168)

Apelação Criminal - Lesão Corporal [art. 129, § 9o, do Código Penal] - sentença condenatória - irresignação defensiva - 1. Pretendida absolvição, em razão da ausência de provas - impossibilidade - autoria e materialidade exuberantemente comprovadas - palavras da vítima em consonância com as demais provas produzidas nos autos - 2. Pedido de redução da censura basilar para o mínimo legal - inadmissibilidade - circunstâncias judiciais, em parte, desfavoráveis ao apelante - exasperação fundamentada - quantum proporcional e razoável - 3. Pleito de exclusão ou minoração da indenização fixada pelo Magistrado a quo ante os danos causados pela infração [art. 387, inc. IV do CPP] - inviabilidade - pedido expresso do Parquet na denúncia - suficiência - intelecção adotada com fulcro no Tema 983 do STJ - manutenção do decisum que se impõe -
Pelo desprovimento do recurso
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço o presente recurso, por preencher os requisitos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se recurso de apelação interposto por Valtey Teixeira de Araújo, contra os termos da sentença proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos da ação penal n.o 1005200-78.2020.8.11.0004.

Consta na denúncia,
in verbis
:

“[...]No dia 25 de outubro de 2020, por volta de 12h30min, no interior da residência situada na Rua B, n.o 29, Bairro Cohab Blairo Maggi, no município de General Carneiro/MT, termo judiciário desta Comarca, o denunciado Valtey Teixeira de Araújo, com consciência e vontade, ofendeu a integridade física de sua convivente Josélia Alves Ferreira, provocando-lhe as lesões corporais leves descrita no laudo de exame de corpo de delito (p. 11-IP).

Segundo apurado, o denunciado e a vítima conviviam maritalmente por aproximadamente 11 (onze) anos, à época dos fatos, sendo que dessa relação possuem 01 (uma) filha em comum, com 09 (nove) anos de idade.

Ressai do procedimento encartado que, na sobredita ocasião, o denunciado e a vítima encontravam-se na residência familiar, quando travaram uma discussão, diante de uma traição do denunciado descoberta pela vítima.

Irritado, o denunciado desferiu um soco no nariz da ofendida, bem como, utilizando-se de uma camiseta, tentou sufocá-la, causando-lhe edema na região da face, nariz e pescoço, além de hiperemia bucal.

Na sequência, a filha do casal acionou seus familiares, que ingressaram naquela residência e intervieram no conflito, afastando o denunciado do local.

O indiciado, interrogado na Delegacia de Polícia, manifestou o desejo de permanecer em silêncio (p. 36/37-IP).

Ante o exposto, o Ministério Público denuncia a Vossa Excelência VALTEY TEIXEIRA DE ARAÚJO pela prática do delito descrito no art. 129, §9o, do Código Penal c/c art. 5o, III e art. 7o, I, da Lei no 11.340/2006, requerendo que, recebida e autuada esta, seja instaurado o devido processo penal, procedendo-se a sua citação para responder à acusação por escrito, prosseguindo-se no feito, ouvindo-se, durante a instrução, a vítima e testemunhas abaixo arroladas, até final sentença condenatória, fixando-se valor mínimo de indenização para reparação dos danos morais causados à vítima, conforme art. 387, IV, do Código de Processo Penal, c/c art. 9o, §4o, da Lei no 11.340/2006. [...]” (Id. 161853815)

Extrai-se da exordial acusatória, que o acusado foi denunciado pelo crime de lesão corporal, no âmbito doméstico, contra sua companheira Josélia Alves Ferreira.

Consta que o acusado e a vítima conviviam maritalmente aproximadamente 11 (onze) anos, à época dos fatos, que dessa relação possuem uma filha de 09 (nove) anos.

Consta que no dia dos fatos, iniciaram uma discussão em razão de ciúmes, diante de uma suposta traição da vítima, no qual o denunciado desferiu um soco no nariz da ofendida, bem como, utilizando-se de uma camiseta, tentou sufocá-la, causando-lhe edema na região da face, nariz e pescoço, além de hiperemia bucal.

Após a instrução processual, o Magistrado singular em análise ao acervo probatório, julgou procedente a denúncia, condenando o réu pelo crime de lesão corporal (art. 129, §9o do CP com incidência na Lei n. 11.340/2006), à pena de 03 (três) meses de detenção, em regime aberto. Vejamos o teor da sentença
, in verbis
:

“[...] Decido.

Antes de adentrar a análise do mérito da causa, importante a pontuação de questões relevantes a serem observadas pelo Juízo competente para processamento e julgamento de ações que envolvam crimes praticados contra mulheres no âmbito das relações domésticas e afetivas, abrangidas pela Lei 11.340/06 – Lei Maria da Penha.

Sabido que, não raras vezes, os crimes cometidos contra mulheres - por violência e/ou discriminação de gênero - ocorrem dentro de seus próprios lares ou em locais em que se encontram apenas a vítima e seu agressor. Fator que pode limitar a produção de provas durante a instrução processual, mormente a prova oral produzida em Juízo.

Ciente de tal quadro, a jurisprudência pátria tem conferido elevado valor probatório ao depoimento da vítima em crimes dessa natureza, além de lhe oferecer meios que garantam sua integridade física e psicológica, na seara criminal.

O rompimento do ciclo de violência - como pode ser chamado o momento em que a mulher, em situação de vulnerabilidade, busca auxílio para combater as agressões que tem suportado até então – representa um clamor da vítima em busca do resguardo de sua integridade.

Todavia, notório que o rompimento, por si só, não é situação capaz de fazer cessar o ciclo de violência no âmbito doméstico e familiar, como se vislumbra corriqueiramente em casos em que a vítima retorna perante a autoridade estatal em busca de retratar-se de suas queixas e clamores por auxílio, em razão de perceber-se dependente de seu agressor.

Dependência essa financeira, emocional, social e em diversos outros vieses, fruto de relacionamentos mantidos por longos períodos de tempo - não desconsiderando a brevidade de outros - que podem sujeitar a vítima a preferir a manutenção do estado de sofrimento ao lado do agressor, que em tese, lhe poupa de eventuais penúrias a serem suportadas sozinha ou com terceiros também dependentes.

Habitual o processamento de feitos em que a vítima narra com coerência e detalhes a conduta do agressor, revelando sua postura violenta e discriminatória, mas que em momento posterior, já com outros ânimos e possível reconciliação, busca evitar a responsabilização criminal de seu ofensor.

Em tal cenário, é possível perceber que apesar da vítima ter rompido um ciclo de violência, não conseguiu se retirar dele completamente, optando pela manutenção do status quo que entende como suportável e necessário.

Não se subjuga a ocorrência de situações de violência isoladas e ocorridas em momento de descontrole psicológico e emocional de qualquer das partes, motivadas por sentimentos ainda não resolvidos, diálogos inexistentes e influência de substâncias entorpecentes, que marcam a relação até então mantida, mas que pode ser superada em harmonia e fortalecimento.

Diante de tais constatações, evidente que a jurisdição do Juízo competente para processar e julgar causas afeitas à Lei 11.340/06 deve ser efetuada de modo a observar cada caso concreto com acuidade e prudência, valendo-se de todo o conjunto probatório posto nos autos e valendo-se de variadas técnicas para apuração da verdade real dos fatos.

Passo a análise do mérito.

Cuida-se de ação penal proposta pelo Ministério Público em desfavor de VALTEY TEIXEIRA DE ARAÚJO sendo que a inicial imputa ao réu o cometimento do crime previsto no artigo 129, §9o do Código Penal com as implicações da Lei 11.340/06.

[...]

Em análise acurada as provas colhidas na fase policial e em Juízo, tenho que merece prosperar o pedido de condenação do acusado.

Tenho que a materialidade e autoria do crime de lesão corporal se encontram devidamente comprovadas por meio do boletim de ocorrência (fls. 16/18), laudo de exame de corpo de delito de fls. 22, bem como pelos depoimentos da vítima e testemunhas, mormente a confissão judicial do réu.

Do depoimento da vítima, embora ela tenha tentado minimizar a culpa do réu, visto que ainda convive com ele até os dias atuais, extrai-se a confirmação de que sua integridade física foi ofendida na data dos fatos, ao descrever:

“(...) nunca teve brigas da maneira que aconteceu nesse dia (...) a gente estava discutindo por causa de conversas alheias né, e... ele pegou e chegou a me agredir e me enforcar (...).”

As declarações da vítima foram corroboradas por testemunhas ouvidas durante a persecução penal, cabendo destacar o teor de suas declarações em sede policial (fl. 26), quando afirmou que o réu é uma pessoa violenta e no dia dos fatos lhe desferiu tapas e um soco no nariz, tendo em dado momento a estrangulado com uma camiseta. Além disso, relatou que as agressões findaram em razão da intervenção de sua cunhada e sua sogra.

A testemunha PM SIDCLEY relatou em juízo que atenderam a ocorrência em questão; que ao chegar ao local encontraram a vítima chorando, com o nariz ensanguentado e alguns hematomas no pescoço; que a vítima relatou que na noite anterior ela e o acusado tiveram uma discussão, oportunidade em que ela teria sido agredida por ele; que a genitora da vítima interviu e naquele dia o acusado não dormiu em casa; que no dia posterior, data em que a polícia foi solicitada, a vítima estava na casa da vizinha e uma discussão aconteceu entre o acusado e uma terceira pessoa; que a vítima ajudou a separar essa discussão e depois ambos foram para casa; que em casa os dois discutiram novamente; que ela estava no banheiro quando foi agredida por ele outra vez; que o acusado tirou a camiseta para tentar enforcá-la; que nesse momento a polícia foi solicitada; que a guarnição não conseguiu localizar o acusado; que a vítima afirmou que não aconteceu coisa pior porque a mãe e a irmã do réu chegaram à residência; que posteriormente levaram a vítima para a delegacia para registrar a ocorrência.

A informante DIRCENY relatou em juízo que é irmã do acusado; que os fatos não aconteceram quando ela estava presente; que foi chamada no local pela vizinha; que quando chegou o acusado e a vítima estavam tendo uma discussão; que a vítima estava dentro do banheiro chorando; que ajudou a vítima a vestir roupa; que quando saíram do banheiro impediu a vítima de avançar no acusado para não ter mais atrito; que só presenciou isso; que não viu lesões na vítima; que o casal ficou um tempo separado e depois reataram.

O réu foi interrogado em Juízo e confessou a prática do crime que lhe é imputado, aduzindo que agiu de cabeça quente e se arrepende do que fez.

Pois bem.

Não só a confissão do réu que comprova as agressões perpetradas contra a vítima na data dos fatos.

Em suas declarações, a vítima confirmou o episódio de agressões, revelando que o réu se comportava agressivamente quando ingeria bebida alcóolica, sendo que na data dos fatos teriam previamente discutido e o réu perdera o controle, partindo para cima de si e agredindo-a com socos e tapas, além de tentar enforca-la enquanto ela estava no banheiro.

A oitiva do Policial Militar que atendeu à ocorrência confirma que a vítima estava com o nariz sangrando e muito abalada, tendo ela informado à guarnição que teria sido agredida pelo réu, que foragiu do local.

Denota-se de todo o autuado que restou comprovado que o réu agrediu a vítima.

Tenho que devidamente comprovado o dolo, vez que o acusado estava consciente das várias lesões que poderia provocar e até enforcou a vítima com uma camiseta, tendo parado de agredi-la somente com a intervenção de sua genitora e irmã, motivo pelo qual afasto a tese defensiva de ausência de dolo.

Destaco que a jurisprudência entende que a palavra da vítima deve ser bem sopesada nos casos de violência doméstica, sendo que tal situação se aplica não só para as declarações prestadas na fase judicial como também na fase de inquérito.

[...]

Desta forma, há que se reconhecer a materialidade e a autoria em relação ao crime tipificado no artigo 129, § 9o, do CP.

DISPOSITIVO.

Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos constam, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva, para CONDENAR o acusado VALTEY TEIXEIRA DE ARAÚJO, já qualificado nos autos, dando-o como incurso nas penas do artigo 129, §9o do Código Penal.

O delito de lesão corporal possui pena de detenção de 3 (três) meses a 3 (três) anos.

Tendo por fundamento o artigo 59 do Código Penal, deve ser feita a individualização da pena do condenado.

As circunstancias judiciais não são totalmente favoráveis ao réu, sendo sua culpabilidade EXAGERADA, vez que agira com extrema agressividade ao socar a vítima e enforcá-la, cessando as agressões apenas diante da interferência de terceiros, razão pela qual fixo a pena base em 7 (sete) meses de detenção.

Não há agravantes a serem consideradas, mas presente a atenuante da CONFISSÃO realizada pelo réu em juízo, razão pela qual fixo a pena intermediária no patamar mínimo de 3 (três) meses de detenção.

Nos autos também não há nenhuma causa de aumento ou diminuição, razão pela qual deixo de considerálas.

Sendo assim, TORNO DEFINITIVA a pena de 03 (três) meses de detenção.

Não há que se falar em substituição da pena por restritiva de direitos, nos termos da súmula 588, abaixo transcrita. [...]

Fixo o regime inicial de cumprimento da pena no ABERTO.

Não há detração a ser operada no feito. Isento de custas e despesas. Condeno o réu ao pagamento de R$ 5.000,00 à vítima, a título de indenização por danos morais. [...]” (Id. 161853849)

Inconformado com a sentença, o apelante interpôs o presente recurso, em busca da sua absolvição, nos termos do art. 386, VII do CPP, sob fundamento que não há nos autos provas suficientes que possa comprovar a exordial acusatória

Razão não lhe assiste. Explico.

A
materialidade
e
autoria
delitiva resta comprovada através do boletim de ocorrência (Id. 161883803 – p. 13),

laudo de exame de corpo de delito (Id. 161853804 - Pág. 5), depoimento da vítima e testemunhas, inclusive, pela confissão do réu.

A
vítima Josélia Alves Ferreira
quando foi ouvida
em juízo
tentou amenizar a culpabilidade do réu, eis que vive atualmente com o acusado, alegando que: “(...) nunca teve brigas da maneira que aconteceu nesse dia (...) a gente estava discutindo por causa de conversas alheias né, e... ele pegou e chegou a me agredir e me enforcar (...).”

A
irmã do acusado, Dirceny, informou em juízo
, que não estava presente na hora dos fatos, que a vizinha teria lhe chamado, que quando chegou o acusado e a vítima estavam tendo uma discussão; que a vítima estava dentro do banheiro chorando; que ajudou a vítima a vestir roupa; que quando saíram do banheiro impediu a vítima de avançar no acusado para não ter mais atrito; que só presenciou isso; que não viu lesões na vítima; que o casal ficou um tempo separado e depois reataram.

Ainda em juízo,
a testemunha PM Sidcley,
que atendeu a ocorrência no dia, relatou que:
“ao chegar ao local encontraram a vítima chorando, com o nariz ensanguentado e alguns hematomas no pescoço; que a vítima relatou que na noite anterior ela e o acusado tiveram uma discussão, oportunidade em que ela teria sido agredida por ele; que a genitora da vítima interviu e naquele dia o acusado não dormiu em casa; que no dia posterior, data em que a polícia foi solicitada, a vítima estava na casa da vizinha e uma discussão aconteceu entre o acusado e uma terceira pessoa; que a vítima ajudou a separar essa discussão e depois ambos foram para casa; que em casa os dois discutiram novamente; que ela estava no banheiro quando foi agredida por ele outra vez; que o acusado tirou a camiseta para tentar enforcá-la; que nesse momento a polícia foi solicitada; que a guarnição não conseguiu localizar o acusado; que a vítima afirmou que não aconteceu coisa pior porque a mãe e a irmã do réu chegaram à residência; que posteriormente levaram a vítima para a delegacia para registrar a ocorrência.”

Inclusive, o
laudo pericial
constata a presença das lesões na vítima, podendo ser consultado no Id. 161853804 – p. 05).

Por outro lado, quando o
réu Valtey Teixeira de Araújo, foi interrogado em juízo
, confessou a prática delitiva descrita na exordial acusatória, relatando que estava de cabeça quente no momento e, se arrepende da sua conduta.

Desse modo, é inviável a absolvição do réu quando o acervo probatório é coeso e demonstra suficientemente a materialidade e autoria delitiva, inclusive, com a sua própria confissão em juízo, sendo certo que esta se encontra em consonância com as demais provas judicializadas.

Pois bem.

É cediço que a palavra da vítima em crimes praticados em ambiente doméstico ou familiar, normalmente cometidos às escusas, sem testemunhas, assim, assumindo especial relevância, por ser a principal, senão a única prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado. Assim, se o
relato feito pela vítima é seguro, coerente e está em

consonância com o laudo de exame pericial e as demais provas
, deve, sem dúvida, prevalecer.

Nesse sentido:

“[...]Incabível a absolvição do réu, com fundamento na ausência de provas, porque pelo conjunto probatório produzido nos autos, encontram-se devidamente comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes descritos na exordial acusatória, inclusive, por meio de laudo pericial. Nos crimes de violência doméstica e familiar deve ser sopesada em especial a palavra da vítima, ante a natureza do delito praticado, na maioria das vezes, na ausência de testemunhas, ainda mais quando os fatos se encontram corroborados pelas demais provas colacionadas aos autos. (N.U 0006544-47.2016.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/05/2019, Publicado no DJE 23/05/2019)”

“[...] No ambiente doméstico, a palavra coerente da vítima corroborada por exame pericial mostra-se suficiente para a comprovação da violência contra a mulher (TJMT, AP no 128857/2017; AP no 29041/2018). [...](N.U 0001088-24.2019.8.11.0035, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/05/2023, Publicado no DJE 08/05/2023)”

“[...] Incabível a absolvição do réu com fundamento na ausência de provas, quando o conjunto probatório produzido nos autos, encontram-se devidamente comprovadas a materialidade e a autoria do crime descrito na exordial acusatória. Nos crimes de violência doméstica e familiar deve ser sopesada em especial a palavra da vítima, ante a natureza do delito praticado, na maioria das vezes, na ausência de testemunhas, ainda mais quando os fatos se encontram corroborados por outros meios de provas.“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal. ” (Enunciado Orientativo n. 08 do TJMT) (N.U 0001881-09.2019.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 30/05/2023, Publicado no DJE 02/06/2023)”

Vale registrar que, ao cuidarmos de provas, voltamos os nossos olhos para a busca da verdade, que, no processo penal, é denominada material, real ou substancial, justamente para fazer contraste com a verdade formal ou instrumental do processo civil. Como ensina Carrara, “
a certeza está em nós; a verdade está nos fatos
” (Programa Del curso de derecho criminar dictado em La real Universidad de Pisa, v. 2, p. 291).

Inclusive, importa salientar, ainda, que o caso
sub judice
, está sob a regência da Lei Maria da Penha (Lei 11340/2006), que em seu preâmbulo e também o seu art. 1o, deixam expressos que ela se destina a “
coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher (...) e estabelece medidas de assistência e proteção às mulheres em situação de violência doméstica e familiar
”.

Segundo os ensinamentos da ilustre doutrinadora Maria Berenice Dias:

“(...) a lei 11.340/2006 – chamada Maria da Penha – que cria mecanismos para coibir e prevenira violência doméstica e familiar contra a mulher. Ninguém duvida que será difícil tirá-la do papel, transformá-la em uma lei efetiva. Para isso o intérprete precisa encharcar-se com o seu conteúdo e se deixar encantar com a forma atenta de como a vítima passou a ser protegida. Este é o único caminho para assegurar efetividade à nova legislação: minimizar os severos índices que a violência doméstica atingiu” (A lei Maria da Penha na Justiça. São Paulo, RT,2007, p.7).

Ademais, convém destacar que o testemunho de policiais, quando não contraditados, são plenamente idôneos, não havendo motivo algum para desmerecê-los. É matéria já assente na jurisprudência que não se pode tachar como inválido o testemunho de policiais tão somente em virtude de sua condição funcional.

Ao contrário, é certo e presumível que eles agem no cumprimento do dever, dentro dos limites da legalidade, não sendo razoável suspeitar, previamente e sem motivo relevante, da veracidade nos seus depoimentos, sobretudo quando condizentes com o restante das provas coligidas aos autos, as quais são apreciadas por meio do sistema de livre apreciação probatória.

Acerca da validade dos depoimentos de policiais, bem esclarece GUILHERME DE SOUZA NUCCI,
in

verbis
:

"(...) preceitua o art. 202 do CPP que 'toda pessoa pode ser testemunha', logo, é indiscutível que os policiais, sejam eles os autores da prisão do réu ou não, podem testemunhar sob o compromisso de dizer a verdade e sujeitos às penas do crime de falso testemunho. (...)" (in Leis Penais e Processuais Penais comentadas. 2a ed. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais,2007, página 323)

E ainda, é o teor do Enunciado Orientativo n. 8 das Câmaras Criminais Reunidas do TJ/MT, o qual prevê:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Nesse sentido:

“[...] Quanto ao uso de depoimento policial como meio de prova, a jurisprudência é pacifica no sentido de que a defesa não apresentando a imprestabilidade da prova, válido será o depoimento. No caso em tela, a defesa não apresentou qualquer justificativa plausível para invalidar o depoimento dos policiais, que inclusive, possuem fé pública e são corroboradas com as demais provas documentais. (N.U 1000004-81.2021.8.11.0105, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/04/2023, Publicado no DJE 14/04/2023)”

Desta feita, não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória, em consideração ao princípio
“in dubio pro reo”,
se as provas delineadas durante toda instrução penal estão aptas a demonstrar a autoria do crime de lesão corporal no âmbito doméstico em face do apelante.

Noutro giro, em caso da manutenção da condenação, o apelante busca-se também no presente recurso, a redução da reprimenda ao mínimo legal, no que tange a culpabilidade.

Razão assiste a defesa, em parte. Explico.

O crime de lesão corporal, com incidência no âmbito de violência doméstica, tem previsão legal no art. 129, §9o, do CP, com pena basilar de 03 (três) meses a 3 (três) anos de detenção. Vejamos:

“Art. 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem: [...]Violência Doméstica. § 9o Se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou, ainda, prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade: Pena - detenção, de 3 (três) meses a 3 (três) anos. ”

No presente caso, o Juiz
a quo
considerou a culpabilidade do apelante exagerada, tendo em vista que agiu com extrema agressividade ao proferir socos na vítima, além de enforcá-la, cessando somente pela intervenção de terceiros, assim, aumentando a pena-base em 04 (quatro) meses acima do mínimo legal, ou seja, em 07 (sete) meses de detenção.

Assim, muito embora a culpabilidade do réu tenha sido considerada acentuada, denota-se que não há fundamento plausível na dosimetria para amparar o aumento da pena-base de modo exacerbado, merecendo reajuste nesse ponto.

O Superior Tribunal de Justiça [STJ], entende que na ausência de razão especial para estabelecimento de outro parâmetro, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 [um sexto] para cada circunstância judicial negativa, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade [HC n. 478.809/SP,Ministro Felix Fischer, Quinta Turma,DJe 1o/2/2019].

O aumento de pena superior a esse
quantum,
para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial.

Nesse sentido:

“[...] Em recentes julgados, o Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, bem como na segunda fase de dosagem para cada agravante, salvo se houver fundamento para a elevação em fração superior, o que não ocorreu no caso concreto. (N.U 0001962-62.2020.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/06/2023, Publicado no DJE 30/06/2023)”

Desse modo, aplico a fração de 1/6 (um sexto) para aumento em relação a culpabilidade, encontrando a pena-base em 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

Já na segunda fase, consta a presença da atenuante da confissão espontânea, devendo ser realizado a devida compensação, reconduzindo a pena ao mínimo legal, ou seja, em 03 (três) meses de detenção.

Portanto, não havendo causa de aumento ou diminuição na terceira fase, torno a reprimenda definitivamente em 03 (três) meses de detenção.

Por fim, busca-se ainda nas razões recursais, a exclusão ou redução da indenização à título de reparação de danos causado à vítima, no qual o Magistrado singular fixou o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Razão não lhe assiste.

Dispõe o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, in
verbis:

“O juiz, ao proferir sentença condenatória: [...] IV – fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido [...]”.

É cediço que o Código de Processo Penal, através de seu artigo 387, inciso IV, permite ao juiz determinar, no próprio bojo da sentença condenatória, “valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido”.

Nesse sentido, destaco que o Superior Tribunal de Justiça, no
Tema Repetitivo n. 983
, firmou a tese no sentido que é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.

Entende-se, no entanto, que a fixação do referido valor reparatório, na esfera penal, poderá ocorrer somente quando houver pedido expresso, quer do representante do Ministério Público ou de eventual assistente de acusação, oportunizando-se, assim, a produção de prova em sentido contrário e, com isso, o regular exercício do contraditório, nos termos do Enunciado n. 14, das Turma de Câmaras Criminais Reunidas. Vejamos:

“A condenação a título de reparação de danos pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, assim como sua efetiva comprovação mediante devido processo legal, sendo vedada sua fixação de ofício pelo juiz. ”

O Ministério Público ao oferecer a denúncia pugnou:

“[...] Ante o exposto, o Ministério Público denuncia a Vossa Excelência VALTEY TEIXEIRA DE ARAÚJO pela prática do delito descrito no art. 129, §9o, do Código Penal c/c art. 5o, III e art. 7o, I, da Lei no 11.340/2006, requerendo que, recebida e autuada esta, seja instaurado o devido processo penal, procedendo-se a sua citação para responder à acusação por escrito, prosseguindo-se no feito, ouvindo-se, durante a instrução, a vítima e testemunhas abaixo arroladas, até final sentença condenatória,
fixando-se valor mínimo de indenização para reparação dos danos morais causados à vítima, conforme art. 387, IV, do Código de Processo Penal, c/c art. 9o, §4o, da Lei no 11.340/2006.
[...]” (Id. 161853815) - negritei

In casu
, resta evidenciado o pleito ministerial feito na denúncia para reparação de danos.

Assim, nos casos de violência contra a mulher, praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, mesmo que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.

Não é demais, ainda, registrar que aqui no caso dos autos (ilícito envolvendo a violência doméstica contra mulher), estamos diante do dano moral
in re ipsa
, o qual dispensa a produção de provas para sua configuração e pode ser dessumido da própria natureza do crime ou até mesmo da forma como foi praticado.

Com efeito, a indenização decorrente da violência doméstica e familiar, afigura-se ínsito a própria condição de vítima, que
“está naturalmente imbuída de desonra,

descrédito e menosprezo à dignidade e ao valor da mulher como pessoa”
(STJ, REsp no 1819504/MS - Relatora: Mina. Laurita Vaz - 30.9.2019).

Desse modo, deve ser mantida a obrigação de reparar o dano, a título dos prejuízos causados pela infração, nos exatos termos exarados na decisão combatida, a qual também não merece redução no valor atribuído – R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por revelar-se condizente com as peculiaridades da causa e com o abalo moral sofrido pela ofendida.

Além do mais, a defesa não trouxe aos autos nenhum documento que possa comprovar, juridicamente, a hipossuficiência do réu.

Portanto, prudente preservar o
quantum
indenizatório estipulado na sentença.

Por todo exposto, em consonância com parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por Valtey Teixeira de Araújo, somente para redimensionamento da pena em relação a circunstância judicial valorada negativamente (culpabilidade), mantendo no mais a r. sentença inalterada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2023